Tribunal: TJBA
Processo: 8003650-30.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8003650-30.2021.8.05.0110 COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ PROCESSO DE 1º GRAU: 8003650-30.2021.8.05.0110 APELANTE: ANTÔNIO RAIMUNDO ELÍSIO TEIXEIRA DEFENSOR PÚBLICO: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI Nº 10.826/03). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA POR SE TRATAR DE ESPINGARDAS ARTESANAIS, DE ANTECARGA, DE BAIXO PODER OFENSIVO E SOCIALMENTE ACEITAS. NÃO CONSTATADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO PELA MERA POSSE DE ARMA DE FOGO, AINDA QUE ARTESANAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS ARTEFATOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA DA ACEITAÇÃO CULTURAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei nº 10.826/03), em razão da apreensão, em sua residência, de duas espingardas artesanais de antecarga, aptas a realizar disparos, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a posse de espingardas artesanais de antecarga e de baixo poder ofensivo pode ser considerada atípica, diante dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, a implicar a reforma da Sentença para que o réu seja absolvido nos termos do art. 386, III, CPP. III. Razões de decidir 3. O crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo suficiente a posse irregular de arma de fogo para a sua configuração, independentemente da demonstração de efetivo risco. 4. O laudo pericial atestou que as espingardas artesanais apreendidas estavam aptas a efetuar disparos, o que afasta a hipótese de inofensividade ou de objeto imprestável. 5. A aceitação cultural do uso de armas artesanais em zonas rurais não possui efeito descriminalizador, porquanto a lei não prevê essa exceção, sendo a criminalização da posse de armas uma escolha legítima do legislador para a proteção da segurança pública. 6. Os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade não afastam a tipicidade formal e material da conduta, porquanto a posse irregular de armas artesanais gera risco difuso à coletividade, não sendo possível criar exceções não previstas em lei. 7. A pena aplicada na Sentença foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, sendo concedido o sursis, com a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura delito de perigo abstrato e prescinde da demonstração de efetiva lesividade. 2. A potencialidade lesiva de armas artesanais aptas ao disparo afasta a tese de atipicidade material da conduta. 3. A aceitação cultural de armas artesanais em zonas rurais não afasta a incidência da norma penal incriminadora. 4. A aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade não conduz à exclusão da tipicidade material quando configurada a posse irregular de arma de fogo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XLVI, e 129, I; CP, arts. 59, 68 e 77; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/03, art. 12, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.053.367/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025. STJ, AREsp nº 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003650-30.2021.8.05.0110, em que figura como apelante Antônio Raimundo Elísio Teixeira e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8003650-30.2021.8.05.0110